Tribunal: TJPA
Processo: 0810026-37.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810026-37.2017.8.14.0301
APELANTE: WILLIAMS ANTONIO SILVA DA SILVA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO POPULAR VISANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO, POR PRAZO DETERMINADO, DE PROFISSIONAIS DOCENTES. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 07/91. MATÉRIA AFETA À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº 5673, INSTAURADA PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PREVALÊNCIA DA JURISDIÇÃO DA CORTE MÁXIMA. PREFACIAL ACATADA NO SENTIDO DE ENTENDER PREJUDICADO O EXAME DA QUESTÃO. MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. EXAURIMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO (PROCESSO SELETIVO Nº01/2017/SEDUC). AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS RELATIVAMENTE À PRELIMINAR SUSCITADA E NÃO CONHECIDOS NO QUE CONCERNE AO MÉRITO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recurso de apelação e lhes negar provimento no que diz respeito a preliminar suscitada de ofício e não conhecer dos apelos relativamente ao mérito, ante a falta de interesse processual superveniente, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 (treze) aos 20 (vinte) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exma. Desa
: Ezilda Pastana Mutran.

Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator); Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro) e Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 20 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por WILLIAMS ANTÔNIO SILVA DA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos de AÇÃO POPULAR, proc. nº 0810026-37.2017.8.14.0301, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões constante no id. 2491855, págs. 01/05, historia o apelante/autor que ajuizou a ação ao norte mencionada no intuito de anular o Processo Seletivo Simplificado para contratação, por prazo determinado, de 2.100 (dois mil e cem) profissionais para o exercício da função de docente nos níveis e modalidades de ensino oferecidas na rede pública estadual, regulado pelo Edital nº 01/2017, bem como pela declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 07/91.

Aduz que a ação fora aforada por entender que a publicação do ato importa em ofensa à Constituição da República e pelo fato da Lei Complementar 07/91 possuir vício de inconstitucionalidade, uma vez que burla a exigência constitucional do concurso público.

Afirma que o juiz de origem proferiu sentença e julgou improcedente o pedido por entender que o ente recorrido demonstrou a excepcionalidade do interesse público, visto que a seleção se justificou em razão do afastamento temporário de 1.747 (mil e setecentos e quarenta e sete) servidores da Secretaria Estadual de Educação/SEDUC, bem como pelo fato do aumento na demanda pelos serviços de temporários devido a readequação da jornada de trabalho dos docentes.

Argumenta, ainda, o autor, que não foi analisado o fundamento relativo à inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 07/91, apesar de ser amplamente ventilado.

Diz que o Supremo Tribunal Federal (STF) possui precedentes no sentido de serem incompatíveis com a Constituição da República normativos estaduais que dispõe de maneira genérica sobre contratações temporárias sem a especificação da delimitação das circunstâncias para admissões extraordinárias.

Afirma que, em caso de não acolhimento da inconstitucionalidade, o Pretório Excelso, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 658.026/MG estabeleceu os parâmetros de validade da contratação temporária, quais sejam, a) os casos excepcionais que estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade da temporariedade; d) o interesse público seja excepcional; e) que a necessidade da contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado.

Assevera que no âmbito deste Estado a Lei Complementar Estadual nº 07/91 prevê como hipótese de caso fortuito e força maior a falta ou insuficiência de pessoal para a execução de serviços essenciais, fundamento este acolhido pelo juiz para declarar a validade do ato impugnado.

Postula o conhecimento do recurso, a reforma da sentença recorrida e a consequente anulação do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2017/SEDUC e, por fim, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 07/91.

O Ministério Público Estadual também interpôs apelação no id. 2491857, págs. 01/13 e, após breve explanação dos fatos, sustentou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 07/91, uma vez que a normativa dispõe genericamente sobre contratações temporárias.

Cita precedentes que entende serem favoráveis à sua tese.

Postulou, por fim, o provimento do recurso, com a reforma da sentença.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões no id. 2491862, págs. 01/08, e após breve explanação dos fatos, sustentou fundamentos a respeito da constitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 07/91.

Aduz que a jurisprudência do Pretório Excelso ampara as contratações temporários no serviço público desde que sejam observados quatro requisitos: previsão em lei dos cargos, tempo determinado, necessidade temporária de interesse público e a excepcionalidade, tudo conforme precedentes que cita.

Expõe que a natureza permanente da atividade pública, por si só, não afasta a autorização constitucional para a contratação temporária, havendo a necessidade de se observar a transitoriedade e excepcionalidade da admissão.

Frisa que comprovou o afastamento temporário de 1.747 (mil e setecentos e quarenta e sete) docentes, o que justificou a necessidade de contratação temporária.

Postulou, ao final, o não provimento dos recursos.

Distribuídos os autos à minha relatoria, em despacho no id.
2781321, pág. 01, recebi os recursos no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id.
2811588, págs. 01/08, pronunciou-se pelo não provimento dos recursos.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame dos recursos interpostos.

Considerando-se que os recursos tratam sobre a mesma matéria de fundo, qual seja, a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 07/91 e a invalidade do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2017/SEDUC, serão eles analisados conjuntamente.

Com a ação intentada, postulou o autor a declaração de nulidade do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2017/SEDUC, dado que referido ato importa em burla ao princípio constitucional do concurso público, bem como a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº07/91, porquanto disporia sobre contratações temporárias de forma muito genérica, o que seria indevido.

No que tange ao controle incidental de inconstitucionalidade, não se desconhece que ele pode ser realizado pelo juiz no bojo de um processo judicial ou pelo Tribunal, desde que respeitada a cláusula de reserva de plenário. Contudo, da análise do caderno processual, extrai-se que a Procuradoria Geral da República ajuizou perante o Supremo Tribunal Federal (STF) Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.673 contra a mencionada normativa estadual.

Assim, havendo ajuizamento de ação de controle concentrado de constitucionalidade perante o Pretório Excelso, resta prejudicada a análise de sua validade por este Sodalício, uma vez que “havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido.” (STF, ADI 3.659, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 13-12-2018, P, DJE de 8-5-2019.).

Com esse fundamento, rejeita-se o incidente de inconstitucionalidade.

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO SUSCITADA DE OFÍCIO.

No que diz respeito à controvérsia meritória debatida nos autos, qual seja, a invalidade do Processo Seletivo nº 01/2017/SEDUC, é de se ressaltar que não existe mais utilidade o provimento judicial perseguido pelo autor popular, face o exaurimento do procedimento impugnado.

Com efeito, extrai-se do cronograma das etapas do edital do certame (id. 2491805, págs. 01/17), que a homologação e publicação do resultado final da seleção questionada estava prevista para ocorrer em 22/05/2017. Por sua vez, o item 9.2 previu que o prazo de validade da contratação seria de 1 (um) ano, sem dispor sobre eventual prorrogação.

Desse modo, levando-se em consideração o transcurso do lapso temporal, tem-se que houve exaurimento do ato impugnado, porquanto a contratação dos servidores temporários já ocorreu, a exemplo do término dos respectivos vínculos, considerando-se que os contratos tinham previsão de 1 (um) ano. Assim, não há razão jurídica para o prosseguimento da presente ação, pois evidenciada a prejudicialidade do exame do mérito nela perseguido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelo autor e pelo Ministério Público Estadual no ponto relativo à declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 07/91 porque prejudicado o exame da questão e NÃO CONHEÇO dos recursos no que concerne à invalidação do Processo Seletivo nº 01/2017/SEDUC, dado que ressoa prejudicada a análise meritória pela perda superveniente do objeto, ante o exaurimento do procedimento impugnado.

É como o voto.

Belém, PA, 20 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/08/2020